Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PARQUE COLETIVO. ATIVIDADES EM HORÁRIO NOTURNO. POLUIÇÃO SONORA. LEI DO SILÊNCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEIÇÃO.

1. Comprovado, mediante farta prova colacionada aos autos, que, durante o período de repouso noturno, por força de omissão administrativa, o parque de uso coletivo era utilizado para a prática de atividades esportivas e reprodução de som automotivo, nada há a reparar no provimento jurisdicional que impõe ao Poder Público a prática de atos direcionados a fazer cessar a violação aos preceitos impostos na Lei no 4.092/08, do Distrito Federal.

2. Uma vez provocado, cabe ao Poder Judiciário realizar concretamente o controle de legalidade sobre atos e omissões administrativas que ensejem violação a interesse de particular ou da coletividade. Precedentes.

3. Não há que se falar em julgamento ultra petita se a determinação exarada na sentença, quanto ao período de descanso noturno, amolda-se ao preceito legal que o estabeleceu.

4. Apelação não provida.